Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA., VIAÇÃO SATÉLITE LTDA., VIAÇÃO ALVORADA LTDA. – EPP, RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA., VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S A., EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A., TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., IAC PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. BELATRIX PARTICIPAÇÕES S/A., COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A. e DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestarem no prazo 05 (dias) sobre a petição de ID 15572125.